Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719293-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALESSANDRO CAMILO DE ARAGAO, MADALENA ILIDIA DIAS ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de cumprimento de contrato no 0701898-91.2017.8.07.0017, ajuizada por ALESSANDRO CAMILO DE ARAGÃO e MADALENA ILIDIA DIAS ARAGAO, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco agravante. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que os agravados firmaram contrato de doação de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária e garantia e outras obrigações, com recursos do FGTS, no âmbito do programa minha casa minha vida e do programa morar bem do Distrito Federal, com utilização do FGTS, para aquisição de imóvel e que, em decorrência de um AVC, que ensejou a invalidez permanente da segunda agravada, foi solicitado uso do Fundo Garantidor da Habitação Popular –FGHAB, para a quitação do seu quinhão do saldo devedor, entretanto sem atendimento. Sustenta, em síntese, que não responde por conduta do Fundo Garantidor Habitação Popular – FGHAB, sendo apenas cedente do crédito do contrato de financiamento, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda. Assevera que o citado fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal, pois ligado a União Federal e que a legitimidade da CEF decorre da Lei no 11.977/09. Afirma a necessidade de citação do FGHAB e a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de origem. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a nulidade da decisão agravada, afastando à incidência da multa fixada, bem como, reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar o polo passivo, ou ainda, conhecendo a incompetência do juízo e remetendo os autos para Justiça Federal. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. O atual Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Dispõe o art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. In casu, a parte recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva do banco agravante, nos seguintes termos: Com efeito, pela análise dos autos, nota-se que, a fim de Passo ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu. A legitimidade decorre da existência de vínculo de direito material entre os fatos alegados e as partes. No caso, resta evidente que o réu faz parte do contrato de financiamento, sendo quem promove a cobrança das parcelas, bem como a cláusula em questão (vigésima sétima) está prevista em contrato celebrado exclusivamente entre autores e réu. Daí decorre a legitimidade do requerido. Quanto à eventual competência da Justiça Federal, tenho que não restou efetivamente demonstrado o interesse da União, em especial porque a relação contratual se deu apenas entre autores e requerido, sociedade de economia mista, cuja competência de exame é da Justiça Estadual. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado pela parte recorrente não se amolda a nenhum dos incisos mencionados. Não obstante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, em sede de recurso repetitivo, também firmou entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de previsão legal (Resp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, 19/3/2019, STJ). Em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do atual Código Processual. Ademais, não se pode olvidar que, tendo a parte autora firmado com o banco réu contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel com recursos do FGTS, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em que restou pactuada expressamente a garantia do FGHab em caso de morte da mutuária, deve o banco, na qualidade de agente financeiro, cumprir com a obrigação de fazer requerida inicial, acionando a Administradora do Fundo de Garantia da Habitação Popular, consoante estabelecido no Estatuto do FGHab, no Capítulo VII, arts. 22 e 25, inciso I (Acórdão 1123867, 20160410111628APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 609/610) Por fim, ressalta-se que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso apelação do ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora